Tribunal: TCU
Processo: 019.377/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por AntônioAugusto Tarantino Velasco, Bento Luiz Tarantino Velasco e Cláudia Maria Tarantino Velasco, na qualidade de herdeiros e sucessores de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos, contra o Acórdão 4974/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar os recorrentes quanto ao teor desta decisão.